Tribunal: STF
Processo: Rcl 36220
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PODER NORMATIVO E REGULAMENTAR DAS AGÊNCIAS REGULADORAS. USO DE ADITIVOS NOS PRODUTOS FUMÍGENOS DERIVADOS DO TABACO. RESTRIÇÃO DEFINIDA EM RESOLUÇÃO. COMPETÊNCIA NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.874. PARADIGMA DESPROVIDO DE EFEITOS VINCULANTES E ERGA OMNES. PRECEDENTE. MANIFESTO DESCABIMENTO DA VIA RECLAMATÓRIA. ARTIGO 988, DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.